Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA PONTUAÇÃO OBTIDA NO ENEM. POSSIBILIDADE. PORTARIA DO MEC N. 468/2017. EXAME QUE NÃO MAIS SERVE PARA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a Portaria do MEC n. 468/2017 tenha revogado a autorização para certificação da conclusão do ensino médio, após a aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o alcance pelo apenado de média classificatória mínima para o ingresso na educação superior através do ENEM possibilita a remição pelo estudo, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena, mediante interpretação in bonam partem do art. 126, LEP e da Recomendação n. 44/2013, CNJ.

2. Agravo conhecido e provido.